Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. INADIMPLÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RN/ANS No 593/2023. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação cível, mantendo condenação por suspensão irregular de plano de saúde e negativa indevida de cobertura em atendimento de urgência e emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da inexistência de prejuízo processual e o julgamento desfavorável por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa; (iii) verificar a existência de omissão na análise de documentos específicos juntados aos autos; (iv) examinar eventual obscuridade na articulação entre o art. 13 da Lei no 9.656/1998 e a RN/ANS no 593/2023; e (v) apurar omissão quanto às teses subsidiárias de nexo causal e de parametrização do ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.
4. Não há contradição interna no acórdão, tampouco cerceamento de defesa. O colegiado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade, concluiu pela inexistência de prejuízo e fundamentou a suficiência da prova documental, reputando desnecessária a produção de outras provas, o que afasta a alegação de julgamento contraditório ou omisso.
5. A ausência de menção individualizada a determinados documentos não configura omissão. O acórdão deixou claro que não houve comprovação inequívoca de notificação prévia de inadimplência, tornando irrelevantes ou insuficientes os documentos apontados após analisados.
6. Não se verifica obscuridade na articulação normativa. O acórdão afirmou que, independentemente da incidência do art. 13 da Lei no 9.656/1998, a RN/ANS no 593/2023 era de observância obrigatória no caso concreto, sendo essa a razão de decidir.
7. As teses subsidiárias de nexo causal e de parametrização do ressarcimento foram enfrentadas. O colegiado concluiu que o desembolso decorreu diretamente da negativa indevida de cobertura, não havendo quebra do nexo causal, e que, tratando-se de atendimento de urgência e emergência em rede credenciada, é devida a cobertura integral, afastando qualquer limitação ou parametrização.
8. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos ou documentos. 3. A ausência de comprovação inequívoca de notificação de inadimplência, nos termos da RN/ANS no 593/2023, mantém a ilicitude da suspensão do plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 282, §1o, do CPC; arts. 434, 435 e 370 do CPC; art. 14 do CDC; art. 35-C da Lei no 9.656/1998; RN/ANS no 593/2023; RN/ANS no 557/2022; Resolução CONSU no 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ; TJDFT, 4a Turma Cível, Processo 0720821-08.2020.8.07.0003.